Tribunal: TJSP
Processo: 2071131-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Voto no 12.536 - Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não considerou o crédito concursal e que já foi objeto de decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso. Preclusão consumativa caracterizada. Vedada a rediscussão de matéria já apreciada. Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC. Recurso Não conhecido, com

Ementa:
Voto no 12.536 - Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não considerou o crédito concursal e que já foi objeto de decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso. Preclusão consumativa caracterizada. Vedada a rediscussão de matéria já apreciada. Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC. Recurso Não conhecido, com determinação.